Tribunal: STF
Processo: RE 1371088
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-02
Data de publicação: 2024-01-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PERÍCIA REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PELA UNIÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: NÃO ACOLHIDA. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (ARE Nº 748.371-RG/MT; TEMA RG Nº 660). DISCUSSÃO DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ART. 18 DA LEI Nº 7.347, DE 1985. OFENSA REFLEXA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto pela União contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PERÍCIA REQUERIDA PELO MPF. DEPÓSITO PRÉVIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO. INCUMBÊNCIA DA UNIÃO. PESSOA POLÍTICA À QUAL O MPF ESTÁ VINCULADO. IMPROVIMENTO. 



    1. Agravo de instrumento da União contra decisão interlocutória de 1º grau que negou provimento aos embargos de declaração, para manter a decisão que determinou à União que efetue o depósito em conta judicial vinculada à presente ação no valor de R$ 7.974,00 (sete mil, novecentos e setenta e quatro reais), para fins de adiantamento dos honorários periciais, no prazo de 15 (quinze) dias. 



    2. Alega a apelante que de acordo o novo Código de Processo Civil, dúvida não resta de que ao Ministério Público, quando figura como parte requerente de prova pericial, caberá o pagamento dos honorários periciais. Aduz que sequer é parte nos presentes autos e que foi incluída como interessada, apenas para fins de pagamento de honorários periciais fixados em razão da solicitação de prova pericial pelo MPF (autor da demanda). Com isso, além de ofender as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF), a decisão fixa, de modo equivocado, a condição e a posição processual da União na lide, muito embora esta já tenha se manifestado contrariamente ao ingresso na ação (petição id. 4058308.5919532). 



    3. Parecer do MPF pelo parcial provimento do recurso da União, a fim de que o adiantamento dos honorários periciais seja pago pelo próprio orçamento do Poder Judiciário ou que haja uma busca de cessão de servidores ligados a órgãos públicos para que a perícia seja realizada. 



    4. Esse Colegiado já decidiu, em caso semelhante, que é "Pacífico o entendimento de ser descabido o adiantamento dos honorários periciais pela parte autora, por expressa disposição legal, de modo que a responsabilidade pelo seu pagamento deve ser da União, devendo ser ônus da Fazenda Pública à qual está vinculado o Ministério Público, autor da ação civil pública". (TRF5, Segunda Turma, AGTR 08004685120204050000, Rel. Des. Federal Paulo Cordeiro, unânime, Julgamento: 19/03/2020). 



    5. O STJ, ao julgar o Recurso Especial n. 1.253.844/SC, submetido ao rito do art. 543-C, firmou entendimento segundo o qual a isenção prevista pelo art. 18 da Lei n. 7.347/1985, em relação aos honorários periciais, não pode obrigar o perito a exercer seu ofício gratuitamente, devendo ser aplicada, por analogia, a Súmula n. 232 da Corte ("A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito"), de modo a determinar que a Fazenda Pública da pessoa política à qual o Ministério Público esteja vinculado arque com o adiantamento das despesas periciais (RMS 59.927/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 21/05/2019). 



    6. Registre-se que a perícia a ser produzida nos autos principais (proc. n. 0800284-42.2016.4.05.8308) servirá como prova emprestada, também, para a Ação Civil Pública nº. 0801086-06.2017.4.05.8308, conforme se verifica do teor do documento juntado nos autos principais (id: 4058308.14551360, de 25/05/2020): "Verifico que a decisão do dia 18/11/2019 (id. 12661952), foi proferida por equívoco nestes autos, tendo em vista que nestes será utilizada como prova emprestada a perícia a ser realizada nos autos nº Ação de Improbidade Administrativa (nº 0800284-42.2016.4.05.8308). Logo, as diligências para a realização da perícia deverão ser naqueles determinadas, a fim de evitar tumulto processual (...) Desse modo, desentranhem-se destes a manifestação da perita, a decisão id. 12661952, o ofício e respectiva intimação (id. 12712636, 12825756) e a certidão de decurso de prazo (id. 13763769), de tudo devendo ser certificado".



    7. Agravo de instrumento improvido.” (e-doc. 13)



    2. Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (e-doc. 17).



    3. No presente recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 2º, 5º, incs. XXXV, LIV e LV, 93, inc. IX, 127, § 3º, 165, 166 e 167 da Constituição da República. 



    4. Sustenta que a decisão que rejeitou os embargos declaratórios “incorreu em vício de atividade por ilegalidade, negativa de prestação jurisdicional, cerceamento de defesa e indevido processo legal, contrariando o art. 5º, XXXV, LIV e LV, e o art. 93, IX, da CF” (e-doc. 21, p. 8). 



    5. Argumenta que “a lei especial [Lei nº 7.347, de 1985] não trata de adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas processuais em sede de ação civil pública”, e que “a Fazenda Pública, o Ministério Público e a Defensoria Pública serão obrigados a adiantar os honorários periciais quando requererem a perícia. Não incide qualquer isenção, segundo o CPC. Cristalizou-se o entendimento consagrado pelo Enunciado nº 232 da Súmula da Jurisprudência Predominante do STJ, estendendo-o ao Ministério Público e à Defensoria Pública” (e-doc. 21, p. 12).



    6. Aduz que o “Poder Judiciário não pode, no exercício da função jurisdicional, criar uma despesa sem amparo em lei aprovada pelo Poder Legislativo” e complementa ao registrar “que a criação de despesa pública mediante decisão judicial significa, na verdade, uma burla ao processo legislativo de elaboração das leis orçamentárias, cujas diretrizes se encontram no art. 166 da CRFB” (e-doc. 21, p. 19). Assim, segundo pontua, “obrigar a União ao pagamento (ou ainda ao mero adiantamento) dos honorários periciais em demandas alheias aos seus interesses, como feito pelo acórdão regional, viola uma série de disposições constitucionais relativas ao procedimento de elaboração do orçamento (artigos 165, 166, 167) e ao princípio da separação dos poderes (artigo 2º)” (e-doc. 21, p. 19).



    7. Alega que a União não é parte no processo de origem, “sendo que sua inclusão como “interessada” deu-se somente para efeitos de arcar com o pagamento de honorários periciais. Tal procedimento revela flagrante ofensa ao princípio constitucional do contraditório” (e-doc. 21, p. 19).



    8. Aponta a existência de normas constitucionais que “garantem autonomia financeira ao Ministério Público, viabilizando sua atuação na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, caput, da CRFB). Diante de tais prerrogativas, não se mostra razoável que suas despesas, independentemente da natureza, sejam custeadas por quaisquer dos poderes políticos” (e-doc. 21, p. 21).



    9. Cita julgados nos quais o Ministério Público foi responsabilizado pelo pagamento dos honorários periciais da perícia requerida em ação civil pública, dentre eles, a ACO nº 1.560/MS, o ARE nº 1.291.505/SP e o ARE nº 1.283.040/RJ.



    10. Requer a anulação do acórdão recorrido e, subsidiariamente, a sua reforma, “de modo a ser afastada a responsabilidade da UNIÃO pelo adiantamento/pagamento dos honorários periciais” (e-doc. 21, p. 31).



    11. O recurso extraordinário foi admitido pelo Tribunal de origem (e-doc. 23).



    É o relatório.



    Decido.



    12. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo alguns trechos do acórdão recorrido (e-doc. 13; grifos no original e acrescidos): 



    “(...) Esse Colegiado já decidiu, em caso semelhante, que é "Pacífico o entendimento de ser descabido o adiantamento dos honorários periciais pela parte autora, por expressa disposição legal, de modo que a responsabilidade pelo seu pagamento deve ser da União, devendo ser ônus da Fazenda Pública à qual está vinculado o Ministério Público, autor da ação civil pública". (TRF5, Segunda Turma, AGTR 08004685120204050000, Rel. Des. Federal Paulo Cordeiro, unânime, Julgamento: 19/03/2020). 



    O STJ, ao julgar o Recurso Especial n. 1.253.844/SC, submetido ao rito do art. 543-C, firmou entendimento segundo o qual a isenção prevista pelo art. 18 da Lei n. 7.347/1985, em relação aos honorários periciais, não pode obrigar o perito a exercer seu ofício gratuitamente, devendo ser aplicada, por analogia, a Súmula n. 232 da Corte ("A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito"), de modo a determinar que a Fazenda Pública da pessoa política à qual o Ministério Público esteja vinculado arque com o adiantamento das despesas periciais (RMS 59.927/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 21/05/2019). 



    Registre-se que a perícia a ser produzida nos autos principais (proc. n. 0800284-42.2016.4.05.8308) servirá como prova emprestada, também, para a Ação Civil Pública nº. 0801086-06.2017.4.05.8308, conforme se verifica do teor do documento juntado nos autos principais (id: 4058308.14551360, de 25/05/2020): "Verifico que a decisão do dia 18/11/2019 (id. 12661952), foi proferida por equívoco nestes autos, tendo em vista que nestes será utilizada como prova emprestada a perícia a ser realizada nos autos nº Ação de Improbidade Administrativa (nº 0800284-42.2016.4.05.8308). Logo, as diligências para a realização da perícia deverão ser naqueles determinadas, a fim de evitar tumulto processual (...) Desse modo, desentranhem-se destes a manifestação da períta, a decisão id. 12661952, o ofício e respectiva intimação (id. 12712636, 12825756) e a certidão de decurso de prazo (id. 13763769), de tudo devendo ser certificado". 



    Diante do exposto, nego provimento ao agravo de instrumento. 



    É como voto.”



    13. Inicialmente, em relação à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ressalto que os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses da recorrente. Nesse ponto, destaco que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.  



    14. Da leitura do acórdão constante no e-doc. 17, tem-se que a decisão nos embargos de declaração foi suficientemente fundamentada, não se configurando a mencionada nulidade, veja-se:



    “(...) Verifica-se que o acórdão embargado foi prolatado com amparo na legislação que rege a espécie e em consonância com a jurisprudência do Tribunal. O entendimento nele sufragado abarca todas as questões aventadas em sede de embargos, de modo que não restou caracterizada qualquer omissão no pronunciamento jurisdicional impugnado. 



    Na verdade, o que se constata é a pretensão do embargante de reabrir discussão acerca da temática de mérito. Neste sentido, trago à colação o seguinte precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça: 



    (...)



    Conforme se verifica, os embargos declaratórios não servem de instrumento para repetição de argumentação contra o julgamento de mérito da causa. 



    Diante do exposto, nego provimento aos embargos de declaração. 



    É como voto.”



    15. No tocante à alegação de violação ao art. 5º, incs. XXXV, LIV e LV (coisa julgada, devido processo legal, contraditório e ampla defesa), aponto que este recurso extraordinário também não teria chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/08/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    16. Por fim, a insurgência manifestada não atinge estatura constitucional, uma vez que a matéria relativa à responsabilidade pelo adiantamento de honorários relativos à perícia determinada pelo juízo em ação civil pública proposta pelo Parquet, quando sub judice a controvérsia, implica a análise da legislação infraconstitucional, qual seja o art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985, in litteris:



    “Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais.”



    17. Nesse sentido, a (eventual) ofensa à CRFB somente ocorreria de maneira reflexa, de forma a inviabilizar a pretensão deduzida no recurso extraordinário. A respeito, a jurisprudência desta Suprema Corte:



    “EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AI 791.292 QO-RG. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS REQUERIDOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA UNIÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Inexistência de contrariedade ao que definido, pelo Supremo, em relação à abrangência do dever de fundamentação das decisões judiciais (CF, art. 93, IX). AI 791.292 QO-RG, ministro Gilmar Mendes. 2. A controvérsia acerca do adiantamento pela União das despesas relativas aos honorários periciais, tendo em vista a requisição pelo Ministério Público Federal, em sede de ação civil pública, cinge-se no âmbito infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa ao Texto Constitucional qualificar-se-ia como reflexa. 3. Recurso extraordinário com agravo desprovido.”



    (ARE nº 1.342.002/CE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 19/10/2021, p. 17/12/2021).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS IMPOSTO AO ENTE FEDERATIVO AO QUAL O PARQUET ESTÁ VINCULADO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (RE nº 1.223.525-AgR/AC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 05/11/2019, p. 19/11/2019).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO POPULAR. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE EM LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso (Lei nº 7.347/1985), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 701.933-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2015, p. 23/04/2015).



    18. No mesmo sentido, as decisões monocráticas proferidas: ARE nº 1.440.470/RN, de minha relatoria, j. 29/06/2023, p. 30/06/2023; ARE nº 1.419.907/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23/02/2023, p. 28/02/2023; e ARE nº 1.427.063/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 24/04/2023, p. 02/05/2023.



    19. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação de honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, ante o disposto no art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de Justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator